Tribunal: TJDFT
Processo: 0015193-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015193-37.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: VIVIAN CAVALCANTI LIMA VIEIRA D E S P A C H O Nos termos da decisão ID 8635376, datada de 23/09/2014, o presente feito encontra-se suspenso até o julgamento da controvérsia em repercussão geral pronunciada no RE 626.307 e RE 591.797, em trâmite perante o STF. Contudo, em 18/12/2017, o Ministro Dias Toffoli, então relator dos referidos Recursos Extraordinários, homologou o termo de acordo apresentado pela Advocacia Geral da União – AGU, em conjunto com entidades de representação dos poupadores (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, dentre outras), de um lado, e por outro, Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, determinando o sobrestamento das demandas, por 24 meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta. De tal modo, verifica-se ter havido o transcurso do prazo de suspensão referente ao acordo em 19/12/2019, o que foi certificado pela Secretaria da Turma (ID 18737221). Ante o exposto, determino a intimação das partes para que se manifestem acerca do decurso do prazo de suspensão determinado pelo e. STF, requerendo o que entenderem de direito. Prazo: 10 dias. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora